Tribunal: TJMT
Processo: 1015202-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015202-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SIVALDO DA SILVA ALMEIDA - ME - CNPJ: 13.687.166/0001-70 (AGRAVADO), SIVALDO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 786.373.331-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZAÇÃO – NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE –
PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização dos sistemas
Renajud, Bacenjud e Infojud é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No
1015202-85.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
SIVALDO DA SILVA ALMEIDA - ME, SIVALDO DA SILVA ALMEIDA

1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

Processo referência no 1017146-72.2016.8.11.0041

RELATORIO

Agravo
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
.

Ação
: Ação de Execução por Título Extrajudicial que o BANCO BRADESCO S.A. move em desfavor de
SIVALDO DA SILVA ALMEIDA - ME, SIVALDO DA SILVA ALMEIDA
.

Decisão
: indeferiu eventual requerimento de desarquivamento para novas pesquisas que possibilitem futuras consultas de bens pelos sistemas via Renajud, Bacenjud e Infojud a pedido do exequente.

Agravo
: Informa que ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial instruída pela Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo – Capital de Giro no 351/19030, onde fora deferida penhora pelos Sistemas Anoreg e Infojud.

Na mesma decisão indeferiu eventual requerimento de desarquivamento para novas pesquisas que possibilitem futuras consultas de bens pelos sistemas via Renajud, Bacenjud e Infojud a pedido do exequente.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão afim de que se permita eventuais pesquisas por outros meios de busca.

Sem pedido de efeito suspensivo (Id. 99946462).

Sem resposta (Id. 123948965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
.

Ação
: Ação de Execução por Título Extrajudicial que o BANCO BRADESCO S.A. move em desfavor de
SIVALDO DA SILVA ALMEIDA - ME, SIVALDO DA SILVA ALMEIDA
.

Decisão
: indeferiu eventual requerimento de desarquivamento para novas pesquisas que possibilitem futuras consultas de bens pelos sistemas via Renajud, Bacenjud e Infojud a pedido do exequente.

A lide advém de Ação de Execução de Título Extrajudicial representado pela Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo para Capital de Giro no 351/19030, celebrada em 01.03.2016, no valor de R$38.995,71 a ser paga em 36 parcelas de R$2.912,51, das quais a executada deixou de pagar a partir da parcela vencida em 01.04.2016.

Informa que usou todos os meios para recebimento de seu crédito, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia esta em saber se é caso de reforma da decisão que indeferiu eventual requerimento de desarquivamento para novas pesquisas de bens para satisfação do débito.

Pois bem.

Conforme o entendimento jurisprudencial dominante, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Registra-se, inclusive, que é desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado realize consulta junto aos sistemas disponíveis (Nesse sentido:
REsp 1.112.943/MA).

Nessa linha:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – ARRESTO EXECUTIVO – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a utilização do sistema Infojud, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço do devedor
II – Conquanto não haja previsão no Código de Processo Civil acerca da hipótese de citação negativa por meio de carta, pode o juiz, se provocado pelo exequente, realizar o arresto executivo.
III - Existindo tecnologia para auxiliar na celeridade processual e na efetividade da prestação jurisdicional, a sua utilização é medida a ser adotada, notadamente nesta hipótese em que a execução deve ser realizada no interesse do credor. (N.U 1000266-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. (N.U 1013200-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

Assim, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte exequente de renovar a diligência não encontra nenhum óbice e, ainda, encontra guarida no princípio da cooperação processual para a satisfação do crédito. Para a utilização dos sistemas
Renajud, Bacenjud e Infojud é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.

Posto isso,
dá-se provimento ao agravo de instrumento
para reformar a decisão recorrida e determinar que sejam autorizadas pesquisas em nome da parte agravada pelos sistemas RENAJUD, BACENDJUD E INFOJUD, com vistas à satisfação do débito exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022